Tribunal: TJES
Processo: 0001826-09.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001826-09.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIVALDO MARTINS e outros (8)

APELADO: ESPOLIO DE JOSUE PINHEIRO DA FONSECA e outros (5)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE BEM PÚBLICO POR USUCAPIÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por autores que pleitearam o reconhecimento de usucapião sobre imóvel situado em "Tartaruga", Guarapari/ES, com área de aproximadamente 15.036,59 m2, sob a alegação de posse mansa e pacífica desde 1980. O pedido foi julgado improcedente em primeira instância, ao fundamento de que o imóvel integra o patrimônio público municipal desde 1993, em razão de desapropriação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória;
(ii) determinar se é possível o reconhecimento da usucapião de área incorporada ao patrimônio público municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação brasileira veda a usucapião de bens públicos, conforme o art. 183, §3º, da Constituição Federal e o art. 102 do Código Civil, de modo que a pretensão de adquirir o imóvel em questão não encontra respaldo jurídico.

A posse alegada pelos autores, anterior à desapropriação, decorreu de mera autorização do proprietário, o que descaracteriza a posse com animus domini.

O imóvel foi desapropriado e incorporado ao patrimônio público municipal em 1993, tornando-se insuscetível de aquisição por usucapião, ainda que o ente público não tenha atribuído destinação administrativa específica à área.

Inexiste cerceamento de defesa, pois o processo envolveu questões jurídicas que dispensavam novas provas, estando os documentos necessários já anexados aos autos.

A ausência de prova robusta da posse autônoma e contínua por parte da autora Margarida Mendes Martins ou de sua família inviabiliza o acolhimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Bens públicos são insuscetíveis de aquisição por usucapião, nos termos do art. 183, §3º, da CF/1988 e do art. 102 do Código Civil.

A posse exercida em área pública é caracterizada como mera detenção, incapaz de ensejar o reconhecimento de usucapião.

Não configura cerceamento de defesa a ausência de dilação probatória quando a matéria litigiosa envolve questões jurídicas amparadas em prova documental já constante nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 183, §3º; CC, art. 102; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0012341-65.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 07/11/2023; TJES, Apelação Cível nº 0007558-19.2019.8.08.0047, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 18/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião formulado pelos autores.

Em rude síntese, os demandantes ingressaram com a presente ação sustentando serem os legítimos possuidores de uma área de terra situada na localidade de “Tartaruga”, Guarapari/ES, contendo cerca de 15.036,59 m2, registrado no RGI sob a matrícula de nº 19.412, livro de nº 2 C-K, ficha 50.

Pontuaram que desde 1980 ocupam a área com
animus domini,
com a respectiva construção de casas, cultivos de diversas culturas e que nunca foram molestados ou questionados sobre a referida posse, o que justificaria o acolhimento do pedido inicial.

O magistrado a quo, após a analisar o caso, registrou que a pretensão autoral recai sobre área de domínio público, a qual foi incorporada ao patrimônio municipal em 1993, através de uma ação de desapropriação, sendo, portanto, inviável de ser usucapida. Ainda, averba que o bem também não havia sido incorporado ao patrimônio dos autores em momento anterior a desapropriação, na medida em que na referida época os pais dos autores ocupavam o terreno mediante a permissão do proprietário, fato que foi discutido nos autos de nº
0014357-21.2003.8.08.0021.

Irresignados, os autores interpuseram este recurso, sustentando:
i)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, considerando que o
feito não poderia ter sido sentenciado sem uma ampla dilação probatória,

ii)

que
a Srª Margarida Mendes Martins não foi parte na ação indicada pelo magistrado sentenciante e que ela tem a posse do imóvel há mais de trinta anos; e,
iii) que o Município não deu a destinação devida à propriedade, desfigurando a desapropriação alegada.

Pois bem.

Após analisar com acuidade os autos, chego a conclusão de que nenhuma censura deve ser feita ao comando sentencial.

Quanto ao primeiro ponto de discussão, ao contrário do alegado pelos recorrentes, a demanda em comento não carece de maiores dilações probatórias, uma vez que o seu deslinde está basicamente fulcrado em matéria de direito, qual seja i) impossibilidade de usucapião de bem público e ii) trânsito em julgado da sentença de improcedência da ação de usucapião referente a período anterior ao ano da desapropriação realizada pelo Município de Guarapari.

Assim, considerando que nos autos já foram apresentados os elementos necessários a constatação de tais premissas, as quais não podem ser relativizadas, por exemplo, por uma prova testemunhal, bem como pelo fato dos documentos portados pelos autores/recorrentes já estarem anexados a petição inicial e inexistindo indicação de provas novas, não há motivo para proceder com a ampliação da produção probatória, agindo com acerto o magistrado sentenciante neste ponto.

No que tange ao segundo item trazido no recurso, o qual atine à posse sobre o imóvel por mais de 30 anos pela Srª. Margarida Mendes Martins, penso que também não há razão para o acolhimento.

Digo isto, porque tal comprovação inexiste nos autos.

Consoante pode ser extraído da análise da ação de usucapião nº
0014357-21.2003.8.08.0021, a ocupação da área pelos autores no intervalo temporal entre 1980 e 1990, decorreu de mera autorização do proprietário do imóvel.

Tal conclusão, friso, não pode ser discutida nestes autos, uma vez que a sentença
proferida na demanda judicial supra
há muito transitou em julgado.

E não
s
e pode dizer que os efeitos da
referida ação não são capazes
de atingir a Sr. Margarida Mendes Martins, na medida em que embora não integrante do polo passivo
da usucapião, o que
lá se discutia era justamente a posse da
área ocupada por sua família, já que o autor da demanda era seu marido e pai de seus filhos.

Inclusive, em pesquisa ao acervo processual deste Poder, é possível perceber que a Srª. Margarida Mendes Martins chegou a propor uma demanda em conjunto com o Sr. Lourival Martins, qual seja de nº 0014358-06.2003.8.08.0021, para discutir a ocupação da área em comento
no período até 1990.
Todavia, o magistrado nessa ação os intimou para falar sobre a litispendência, haja vista que a matéria ali debatida seria a mesma discutida na usucapião
, já citada anteriormente,
que havia sido proposta no mês anterior somente pelo cônjuge varão,
Lourival Martins. Naquele momento, o referido casal aquiesceu com o reconhecimento da litispendência, extinguindo o feito e fazendo menção à improcedência da ação de usucapião, sentença que também transitou em julgado.

Assim, penso que não há dúvidas de que a Srª. Margarida Mendes Martins também fora atingida pelos efeitos da ação em comento.

Ad argumentandum
, ainda que assim não fosse, não houve na exordial a juntada de qualquer prova robusta que pudesse descaracterizar o vínculo familiar existente entre a Srª Margarida e o Sr. Lourival, bem como apontar que se tratavam de espaços de terras distintos, o que era de rigor, pois o que foi decidido na ação transitada em julgado afigura-se uma prova robusta que milita em desfavor dos autores e que eles tinham conhecimento prévio de sua existência, logo, deveria ser de plano afastada.

Decerto, não há como intentar pedido de usucapião pelo mesmo espaço de terra apenas alterando a autoria da demanda, como tentam os recorrentes.

Como visto, em momento anterior a 1990 não há como reconhecer a posse da área pelos autores, cabendo agora a apurar o período posterior.

Esse, por óbvio, afigura-se de fácil resolução,
na medida em que restou comprovada a ocorrência de desapropriação da área pelo Município de Guarapari, finalizada com o pagamento da última parcela indenizatória em abril de 1993.

E tratando-se de bem público, não há que se falar em usucapião.

A ocupação da área durante o período em que ela passou a integrar o patrimônio público municipal é reconhecido como mera detenção, não tendo o
status
de posse a subsidiar o reconhecimento da usucapião, ainda que não tenha sido realizada a destinação administrativa para a qual fora feita a desapropriação.

Ilustrando o entendimento supra, são os julgados a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 102 do CC, os “bens públicos não estão sujeitos a usucapião”. 2. Quando há ocupação de bem público, não resta configurado o exercício de posse (requisito indispensável a qualquer modalidade de usucapião), mas, sim, mera detenção. Precedentes do c. STJ. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Apelação Cível 0012341-65.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julgado em 07/11/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIR. RECURSO DESPROVIDO. 1. O imóvel objeto da contenta guarda o predicado de bem público, não sendo passível de usucapião, por força do disposto no artigo 183, § 3º, da Constituição Federal e no artigo 102 do Código Civil. 2. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível 0007558-19.2019.8.08.0047, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, Julgado em 18/03/2024)

Como é possível observar, o intento dos autores também não se sustenta neste ponto.

Assim, considerando que não houve reconhecimento da posse durante o tempo necessário, bem como em razão de tratar-se de bem público, a manutenção da sentença é medida imperiosa.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro em 2% os honorários advocatícios, a teor do artigo 85,§11 do CPC, ficando suspensa a verba em razão da gratuidade de justiça a seu tempo concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho Voto proferido pela Eminente Relatora.